Tribunal: TJDFT
Processo: 0729513-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DOIS IMÓVEIS. AVALIAÇÃO DE UM DOS BENS. SUPERIOR. VALOR DO DÉBITO. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. LIBERAÇAO DO SEGUNDO IMÓVEL.
1. No cumprimento de sentença em que são penhorados dois imóveis do devedor, verificando-se, pelos valores de avaliação e do débito, que a constrição de um dos imóveis penhorados é capaz de satisfazer a dívida exequenda, a manutenção da penhora sobre ambos os bens configura medida excessiva e vulnera a regra estabelecida no artigo 805 do CPC, segundo a qual a execução deve se processar de modo menos gravoso ao devedor.
2. Nos termos do artigo 831 do CPC, “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Constatando-se que a manutenção da penhora de um dos imóveis se afigura suficiente para tal desiderato, deve ser determinada a liberação da constrição sobre o segundo bem.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.